Tribunal: TJES
Processo: 5003771-24.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003771-24.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO EDSON LOBO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE DE REVISÃO MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por JOÃO EDSON LOBO e SOARES NETTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de ilegalidade na majoração da base de cálculo do ITBI, sob o fundamento de que o Município de Vitória observou o devido processo administrativo. Os apelantes alegam nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, violação à tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.113 do STJ, afronta ao art. 148 do CTN e ilegalidade dos critérios de avaliação adotados. O Município, em contrarrazões, defende a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e a legalidade do procedimento adotado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche os requisitos do princípio da dialeticidade; (ii) verificar a existência de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional; (iii) estabelecer se houve violação ao Tema 1.113 do STJ, quanto à presunção de veracidade do valor declarado; e (iv) determinar se a majoração da base de cálculo do ITBI observou os requisitos legais e constitucionais, especialmente o art. 148 do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As razões recursais cumprem adequadamente o princípio da dialeticidade, ao impugnar especificamente os fundamentos da sentença e contextualizar os argumentos com base na decisão recorrida, conforme previsto no art. 1.010, III, do CPC.

4. A sentença enfrentou a questão central da lide — validade da majoração da base de cálculo do ITBI — com fundamentação clara, não havendo negativa de prestação jurisdicional.

5. A jurisprudência do STJ no Tema 1.113 admite a desconsideração do valor declarado pelo contribuinte desde que exista processo administrativo regular, com contraditório e ampla defesa.

6. Restou comprovado que o Município instaurou procedimento administrativo específico, em que os contribuintes apresentaram impugnação formal e puderam recorrer a instância superior, conforme documentação dos autos.

7. A metodologia adotada pelo Fisco — pesquisa de mercado, anúncios de imóveis e fatores como localização e características do bem — possui amparo na legislação municipal, notadamente na Lei Municipal nº 3.571/89, no Decreto nº 12.882/06 e na Portaria SEFAZ nº 27/2020.

8. Não foram apresentadas provas capazes de demonstrar vícios na avaliação realizada ou o desacerto dos valores atribuídos pelo Fisco, ônus que incumbia aos apelantes, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. O cumprimento do princípio da dialeticidade se verifica quando as razões recursais impugnam diretamente os fundamentos da sentença, ainda que reiterem argumentos da petição inicial.

2. É admissível a revisão do valor declarado pelo contribuinte para fins de ITBI, desde que precedida de processo administrativo específico, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

3. A metodologia de avaliação baseada em pesquisas de mercado e características do imóvel tem respaldo legal, não configurando afronta ao Tema 1.113 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, arts. 38 e 148; CPC, arts. 1.010, III, 373, I; Lei Municipal nº 3.571/89, art. 10; Decreto Municipal nº 12.882/06, arts. 12 e 19; Lei Municipal nº 4.476/97, art. 21, III; Portaria SEFAZ nº 27/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022 (Tema 1.113).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de um recurso de apelação cível interposto por
JOÃO EDSON LOBO e por SOARES NETTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da ação movida em face do
MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenado os requerentes, ora apelantes, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais estes fixados em 8% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, em suma: (i) a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o juízo a quo deixou de se manifestar sobre a violação aos critérios técnicos fixados nos arts. 18 e 19 do Decreto Municipal nº 12.882/06, que regulamentam a avaliação do ITBI, bem como sobre a ausência de fundamentação específica para a desconsideração dos valores declarados nas transações; (ii) a violação à tese vinculante do Tema Repetitivo nº 1.113 do STJ, ao se desconsiderar a presunção de veracidade do valor declarado sem processo administrativo específico para avaliação imobiliária; (iii) a violação ao art. 148 do CTN, pois o Município teria arbitrado a base de cálculo do imposto com base em valores de referência obtidos em pesquisas de mercado genéricas, sem assegurar contraditório e ampla defesa; e (iv) a ilegalidade dos critérios utilizados pela Administração Tributária, especialmente por não observarem os parâmetros legais e regulamentares.

Em contrarrazões, o Município apelada sustenta, preliminarmente, (i) a inadmissibilidade do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, na medida em que os apelantes teriam apenas reiterado os mesmos argumentos lançados na petição inicial e nos embargos de declaração, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, em afronta ao disposto no art. 1.010, III, do CPC e ao art. 932, III, do mesmo diploma. No mérito, defende (ii) a inexistência de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, porquanto a sentença enfrentou adequadamente os elementos centrais da controvérsia, e (iii) o acerto da sentença, haja vista a avaliação do ITBI ter sido realizada por meio de regular processo administrativo, nos moldes da legislação municipal e em conformidade com o art. 148 do CTN. Enfatiza que a majoração da base de cálculo decorreu de avaliação técnica legítima e documentada, não se verificando qualquer afronta à tese firmada pelo STJ.

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O elemento da razão recursal, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e objetiva, a motivação fático-jurídica de seu inconformismo, impugnando frontalmente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando o desacerto da prestação jurisdicional, seja por erro de procedimento (error in procedendo), seja por erro de julgamento (error in judicando).

Nas precisas lições de Cássio Scarpinella Bueno, o recurso há de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental ou do ponto de vista do próprio julgamento (in Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, São Paulo: Saraiva, 2016, p. 517).

No caso sob exame, não se sustenta a alegação de não observância da dialeticidade. Observa-se que os apelantes, de maneira clara e coerente, formularam impugnações pontuais aos fundamentos da sentença recorrida, sobretudo quanto à alegada ausência de processo administrativo específico para a desconsideração dos valores declarados para fins de ITBI (art. 148 do CTN), bem como à suposta afronta à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.113.

Ainda que tenham retomado parte dos fundamentos constantes da petição inicial e dos embargos de declaração, o fizeram com o escopo de contextualizar e reforçar o inconformismo diante da improcedência do pedido, vinculando suas razões à decisão judicial prolatada. Tal conduta, frise-se, é não apenas legítima, como até mesmo recomendável do ponto de vista técnico, desde que não se desvincule do conteúdo da decisão combatida — o que, neste caso, não ocorreu.

Dessa forma, as razões recursais são plenamente hábeis a demonstrar o porquê do inconformismo da parte apelante com a r. sentença, atendendo adequadamente ao requisito da dialeticidade previsto no art. 1.010, III, do CPC.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Primeiramente, pontua-se que, quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, a r. sentença atacada enfrentou a questão central da lide, qual seja, observância do procedimento administrativo para definição da base de cálculo do ITBI, constatando que não houve prova por parte do contribuinte que demonstrasse o desacordo da avaliação municipal com os valores de mercado.

O Juízo
a quo

apresentou fundamentação clara e adequada, assentando-se nas diretrizes do próprio Tema 1.113/STJ, segundo o qual, embora haja presunção de veracidade quanto ao valor declarado pelo contribuinte, esta pode ser afastada desde que haja processo administrativo específico, o que foi identificado no caso concreto, em que constatado que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto da avaliação municipal.

A base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel, conforme o art. 38 do CTN e o art. 10 da Lei Municipal nº 3.571/89. O Tema 1.113 do STJ estabelece que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, mas esta pode ser afastada pelo Fisco, desde que haja um processo administrativo próprio (art. 148 do CTN). Portanto, o STJ não impede a revisão do valor declarado, desde que o devido processo legal seja observado.

Conforme evidenciado nos autos, em especial nos documentos do processo administrativo nº 6337838/2022
1
, o Município de Vitória instaurou um procedimento administrativo regular para apurar a base de cálculo do ITBI, com a garantia de contraditório e ampla defesa. Inclusive, a própria petição inicial dos apelantes admite que eles apresentaram "impugnação aos lançamentos tributários", a qual foi processada e julgada, inclusive com possibilidade de recurso a órgão hierárquico superior.
2
Esse procedimento se enquadra na ressalva do art. 148 do CTN.

A metodologia utilizada pelo Fisco Municipal para aferir o valor de mercado, que incluiu a análise de anúncios de imóveis e outras pesquisas, tem amparo na legislação local. A Lei Municipal nº 3.571/89, em seu art. 10, define a base de cálculo como o "valor real dos bens". O Decreto nº 12.882/06, em seu art. 12, §1º, esclarece que este valor real corresponde ao "valor pelo qual o bem seria negociado à vista, em condições normais de mercado". A Lei Municipal nº 4.476/97, em seu art. 21, III, com redação dada pela Lei nº 6.528/2005, e a Portaria SEFAZ nº 27/2020, autorizam o Fisco a usar pesquisas de mercado para a avaliação.
3

No caso específico, a base de cálculo aferida pelo fisco, após a impugnação do lançamento, considerou a localização do terreno, comparando-o a outros imóveis semelhantes na mesma região. Conforme o pronunciamento fiscal
4
, a avaliação levou em conta fatores como a localização, declividade, condições das edificações, entre outros. A metodologia utilizada não se enquadra na vedação do Tema 1.113 do STJ, que coíbe o arbitramento unilateral e prévio, sem análise das particularidades do imóvel.

Os apelantes não apresentaram provas capazes de contestar a avaliação municipal, cujo ônus lhes competia.
5

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 1% sobre o valor da causa.

É como voto.

1
Cf. eventos 15497809, 15497810 e 15497811.

2
Cf. evento 15497794, fl. 03. O contribuinte foi notificado para cumprir a decisão proferida pela Junta de Julgamento do CMRF, ou mesmo para dela recorrer ao Conselho Pleno (cf. evento 15497838, fl. 07, que colaciona print do ofício 13/2023 – SEMFA/CMRF/2ªJJ), porém, optou por discutir a questão judicialmente, sequer instruindo o processo com a íntegra do citado processo nº 6337838/2022.

3
Menciona-se que os arts. 18 e 19 do Decreto nº 12882/2006, tratam da apuração da base de cálculo o ITBI através de avaliação, cujos valores apurados, segundo art. 21, do mesmo diploma, têm presunção relativa, que será afastada sempre quando o valor da transação foi superior (inciso I), quando a Administração Tributária aferir base de cálculo diferente em procedimento de pedido de avaliação especial, processo de arbitramento fiscal, processo de impugnação a lançamento ou outro procedimento no exercício de suas atribuições (inciso II), ou ainda quando a Ação Fiscal constatar erro, fraude ou omissão por parte do sujeito passivo, ou terceiro, em benefício daquele, na declaração dos dados do imóvel inscritos no Cadastro Imobiliário Fiscal e utilizados no cálculo do valor venal publicado (inciso III).

4
Conforme constou do pronunciamento fiscal (evento 15497809):

(...) o fisco na determinação da base de cálculo, além de observar o estado de conservação dos imóveis construídos, examinou também o terreno em que se encontram para apurar o valor do m2.

Com efeito, buscou-se terrenos em Jardim Camburi com características semelhantes.

Como se observa nos anúncios anexados, os valores dos terrenos a venda no bairro são: R$ 44.775.375,00 com 10.535 m2; R$ 4.400.000,00 com 1.108 m2 e R$ 25.000.000 com 4.656,54 m2, ou seja, o m2médio no bairro é de R$ 4.530,02.

Com base nas informações apresentadas e considerando características, tais como: localização no bairro, declividade, condições das edificações e outros, chegou-se ao valor da base de cálculo, pois como demonstrado em documentos em anexo, o quantum não se encontra acima da média de mercado.

(...).

5
Destaca-se que, embora intempestiva a contestação municipal, o interesse público é indisponível, de modo que não há incidência do efeito previsto no art. 344 do CPC.

O juízo a quo, na decisão saneadora, declarou a revelia do Município de Vitória, e deixou e aplicar os seus efeitos materiais, justamente na forma do art. 345, inc. II do CPC.

Na ocasião, foi oportunizada a produção de provas, no entanto, os requerentes, ora apelantes, entenderam que já haviam apresentado “elementos de prova suficientes à análise da pretensão formulada, se desincumbindo do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito”, e pleitearam o julgamento antecipado (evento 15497844).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 28/04/2026:

Acompanho o E. Relator.